Tribunal: TJPA
Processo: 0005767-10.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005767-10.2018.8.14.0200

APELANTE: ADEMILSON DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ex-policial militar contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada. O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua exclusão a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, alegando excesso da pena, vícios formais no processo, incompetência da autoridade sancionadora e afronta a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a penalidade de exclusão a bem da disciplina imposta ao agravante configura ato legal e proporcional diante da infração apurada; (ii) estabelecer se a autoridade administrativa possuía competência para aplicar a sanção; (iii) verificar se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão a bem da disciplina constitui penalidade administrativa legítima prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985), aplicável quando evidenciada conduta incompatível com o decoro e os deveres da função militar, como o abandono injustificado do posto de comando, configurado nos autos.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, sendo possível a aplicação de sanção disciplinar mesmo na ausência de condenação criminal, salvo nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão administrativa foi devidamente motivada com base em elementos colhidos no processo disciplinar, inexistindo vícios formais ou materiais que comprometam sua validade, tampouco se constatou cerceamento de defesa ou afronta a garantias processuais.

A alegação de incompetência da autoridade sancionadora não prospera, pois a Lei nº 5.251/1985, em seu art. 123, parágrafo único, alínea “b”, atribui ao Comandante Geral da Polícia Militar a competência para decidir sobre exclusão decorrente de Conselho de Disciplina.

A autoridade administrativa não está vinculada à proposta da comissão processante, que possui caráter opinativo, podendo adotar decisão distinta desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

A pena aplicada revela-se proporcional à conduta apurada, sendo inadequado o controle judicial do mérito administrativo na ausência de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de policial militar a bem da disciplina é legítima quando respaldada em conduta comprovada que afronta os deveres funcionais, ainda que ausente condenação penal.

A autoridade administrativa não está vinculada à sugestão da comissão processante e pode aplicar penalidade mais gravosa, desde que fundamentada.

A exclusão a bem da disciplina é de competência do Comandante Geral da corporação, conforme legislação estadual específica.

A imposição da penalidade disciplinar, quando precedida de processo administrativo regular e motivação idônea, não configura ilegalidade, ainda que o militar possua antecedentes funcionais positivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125, §§ 4º e 5º; Lei nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), arts. 98 e 123; Lei nº 6.833/2006, art. 23; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 18; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, RMS 46.293/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.03.2015, DJe 23.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0002350-15.2019.8.14.0200, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005767-10.2018.8.14.0200

AGRAVANTE:
ADEMILSON DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25916608)

interposto pelo
ADEMILSON DE SOUZA
, em face de Decisão Monocrática de ID 25352954, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a legalidade da demissão do agravante da Polícia Militar do Estado do Pará, na Ação Ordinária de Nulidade de ato Administrativo c/c pedido de tutela antecipada.

Em suma, o agravante alega ilegalidade da sanção disciplinar de demissão aplicada pela autoridade administrativa, afirmando que, a Comissão Processante concluiu pela ausência de crime e reconheceu que o agravante reunia condições de permanecer na função pública, sugerindo, portanto, pena menos gravosa.

Invoca que, a transgressão disciplinar apurada, de abandono de posto, não enseja, por si só, a perda do cargo público, sendo punível com penas mais leves. Nesse sentido, afirma que a pena de demissão é excessiva e desproporcional à infração administrativa verificada, bem como, não seguiu os critérios de dosimetria, uma vez que o próprio relatório da comissão reconheceu a honra e decoro do agravante.

Argumenta que, o ato administrativo padece de incompetência da autoridade que aplicou a penalidade, pois, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), a competência para decidir sobre a perda da graduação é da Seção de Direito Penal do TJPA, e não do Comandante Geral.

Sustenta que, houve violação ao princípio da legalidade estrita e ao princípio da anterioridade, devido a autoridade administrativa ter aplicado sanção inexistente no ordenamento jurídico. No mais, alega que a fundamentação da decisão administrativa se baseou em prova emprestada, alegando que a própria decisão reconhece que se embasou em depoimentos colhidos no Conselho de Disciplina, não tendo havido autorização judicial para uso de provas externas.

Por fim, requereu o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Contrarrazões, foram apresentadas (Conforme ID n. 26612202), na ocasião o Estado do Pará sustenta, em preliminar, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. Requer a manutenção da decisão agravada, defendendo a legalidade e proporcionalidade da sanção disciplinar imposta, bem como a regularidade do processo administrativo disciplinar.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a legalidade da demissão do agravante da Polícia Militar do Estado do Pará, na Ação Ordinária de Nulidade de ato Administrativo c/c pedido de tutela antecipada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25352954):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

O presente recurso visa reformar a sentença a quo, que julgou improcedente o pleito inicial, que tinha como objetivo tornar nulo o procedimento administrativo que resultou na exclusão do apelante da Polícia Militar.

O apelante argumenta que a penalidade aplicada a si difere da conclusão da comissão processante, motivo pelo qual defende a nulidade do ato administrativo que o licenciou da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em síntese, houve a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar o suposto cometimento do crime de extorsão pelo Policial Militar apelante.

Neste contexto, comissão processante conclui não haver elementos caracterizadores da prática do crime, porém restou configurado a prática de transgressão disciplinar consubstanciada em ter o policial se ausentado do seu local de trabalho.

Assim, não prosperam as alegações do apelante, tendo em vista que não logrou desincumbir-se do ônus de demonstrar a nulidade do ato administrativo questionado.

A ausência de reconhecimento da prática de crime não impede a aplicação de sanção disciplinar, desde que o ilícito administrativo tenha sido comprovado, como ocorreu no presente caso.

Com efeito, o Art. 23, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar CEDPM):

Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.

Assim, eventual absolvição do policial militar na esfera criminal por ausência de culpabilidade penal ou insuficiência de provas não produz efeitos nas demais esferas, segundo o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXAME DE MÉRITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO EM VIRTUDE DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

(...)

2. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (...) (STJ; AgRg no AREsp nº 7.110; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; DJe 08/09/2011).

A exclusão a bem da disciplina tem natureza disciplinar e é espécie do gênero exclusão do serviço ativo, conforme art. 98, caput e inciso VI da Lei nº 5.251/85 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras providências.

CAPÍTULO II - DA EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

SEÇÃO I - DA OCORRÊNCIA

Art. 98 - A exclusão do serviço ativo da Policial-Militar e o consequente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o Policial- Militar, decorrem dos seguintes motivos:

I - Transferência para a reserva remunerada;

II - Reforma;

III - Demissão;

IV - Perda de posto e patente;

V - Licenciamento;

VI - Exclusão a bem da disciplina;

VII - Deserção;

VIII - Falecimento;

IX - Extravio.

O mesmo diploma legal, disciplina a modalidade de exclusão no seu art.123, nos seguintes termos:

Art. 123 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-offício ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou às praças com estabilidade assegurada:

I - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 02 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração;

II - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 51 e, neste, forem considerados culpados.

Parágrafo Único - O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação Policial-Militar anterior:

a) Por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho;

b) Por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.

Como se vê, a exclusão do apelado é ato nitidamente sancionatório e disciplinar, o que faz incidir a regra contida no art. 125 §§4º e 5º da Constituição Federal, já que a natureza disciplinar militar do ato impugnado é suficiente para atrair a competência do Juízo Militar.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal reconheceu a competência da Justiça Militar. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SERVIDOR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ART. 4º E ART. 282, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A Constituição Federal, no art. 125, §§ 4º e 5º, dispõe expressamente sobre a competência material da Justiça Militar para processamento e julgamento de ações judiciais que discutam punição disciplinar de servidor militar; 2. Considerando que a Carta da República, para determinação de competência da Justiça Militar, utiliza o critério material, deve-se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça comum para o presente processo. 3. Na hipótese dos autos, o princípio da primazia da decisão de mérito, instituído no art. 4º e art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, resta afastado, tendo em vista a natureza da nulidade reconhecida. 4. Apelação conhecida para declarar a nulidade do processo e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar. (2017.01162786-64, 172.180, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, publicado em 2017-03-24).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº ° 00838185820158140000 ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA) AGRAVANTE: ELIAS DIAS DE SOUZA ADVOGADO: WALMIR RACINE LIMA LOPES JÚNIOR AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ ADVOGADO: PROCURADORA DO ESTADO GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ELIAS DIAS DE SOUZA contra decisão interlocutória do MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação Ordinária (Proc.nº0016842-59.2011.814.0301), ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, ora agravado. Em suas razões, o agravante aduz que ajuizou a presente ação originária, requerendo na inicial a anulação do ato administrativo que o excluiu indevidamente do Corpo de Bombeiros do Estado e, por conseguinte, a reintegração definitiva à corporação militar, ao argumento de não terem sido observados os preceitos legais, haja vista a inexistência de procedimento administrativo disciplinar. Assevera que o juízo a quo entendeu ser incompetente para o julgamento da lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar, sendo esta a decisão atacada. Sustenta que a diretiva não deve prevalecer, uma vez que no caso em apreço, o agravante não questiona o ato disciplinar, a punição em si, mas a sua motivação, a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista que não lhe foi assegurado contraditório e ampla defesa em um processo administrativo, sendo, o referido ato ilegal. Argumenta que a jurisprudência é clara no sentido de que sendo o ato de natureza puramente administrativa, a competência é da justiça comum para processar e julgar a presente ação. Requer o efeito suspensivo da decisão que remeteu os autos a Justiça Castrense, devendo o feito ser processado e julgado pela Justiça Comum e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Constitui objeto da presente lide o reconhecimento de nulidade de ato disciplinar militar praticado pelo agravante, por ausência de instauração prévia de procedimento administrativo, situação que, ao menos em tese, viola, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Contudo, da análise dos argumentos trazidos pelo agravante, constato que não foram suficientes para desconstituir a decisão agravada. Isso porque, em que pese o agravante afirmar que não está questionando o ato disciplinar em si, mas o ato administrativo que o licenciou, entendo que a presente demanda visa, por via transversa, a declaração de nulidade da penalidade que lhe foi imposta. Nessa senda, entendo que a matéria é atinente à disciplina militar, evidenciado pelo caráter sancionatório e disciplinar do referido ato administrativo, tanto que lhe foi aplicada a penalidade de licenciamento a bem da disciplina, como o próprio agravante relata em sua inicial. Com a vigência da EC 45/04, a competência absoluta para julgar atos disciplinares militares passou a ser da Justiça Militar Estadual. Neste sentido, é o disposto no artigo 125, §4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda citada: Art.125. (...) §4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Dessa forma, nos termos do citado artigo, compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, sendo a segunda hipótese a questionada nos presentes autos.

Nessa esteira, vem se manifestando a Jurisprudência:

STJ:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. ART. 125, § 4º, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL. 1. A competência da Justiça Militar para decidir a respeito da perda do posto e da patente de militar está delimitada à apuração de crimes e/ou atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 2. Com efeito, a presente demanda é contra ato disciplinar militar - "faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" (art. 13, inc. III, da Lei n. 14.310/02)-, isto é, amolda-se ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Assim, em se tratando de ação que objetiva a anulação de ato (administrativo disciplinar) praticado pela Administração Militar de Estado, a competência é da Justiça Militar, e não da Comum Estadual. 3. Precedentes: RMS 43.628/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014; CC 99.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 6/4/2009; CC 54.553/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 6/2/2006. 4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento. (STJ - RMS: 46293 MG 2014/0208707-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINCORPORAR MILITAR ESTADUAL NAS FILEIRAS DA POLICIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR E JULGAR AÇÃO CONTRA ATO DISCIPLIMINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. (2013.04088005-96, 116.390, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-31, Publicado em 2013-02-14) .............................................................................................

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA. BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004. O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2012.03455005-79, 112.705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, Publicado em 2012-10-03) Desse modo, ante os argumentos expendidos, verifico que a irresignação contra a decisão do Juízo de piso não merece prosperar. Assim, considerando que o recurso se apresenta manifestamente improcedente, diante dos fundamentos e observações acima, entendo que é aplicável ao presente caso, o art. 557, caput, do CPC, que estabelece o seguinte: ¿Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.¿ Diante do exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, por ser manifestamente improcedente, pois em confronto com jurisprudência dominante deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação. Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento. Publique-se. Intime-se. Belém, 27 de janeiro de 2016. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (2016.00370188-49, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-05, Publicado em 2016-02-05).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004. O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2012.03455005-79, 112.705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, publicado em 2012-10-03).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática. Pois, analisando o conjunto dos autos, verifico que a negativa de provimento assentou-se, de forma clara e fundamentada.

A controvérsia jurídica está centrada em verificar se a autoridade administrativa agiu dentro dos limites legais ao aplicar a sanção de exclusão a bem da disciplina, mesmo diante de parecer da comissão processante pela permanência do servidor nos quadros da corporação, e se houve violação de princípios constitucionais e legais no curso do processo administrativo disciplinar.

A pretensão recursal não merece ser acolhida.

Cumpre aqui observar que o poder disciplinar da Administração Pública, especialmente no âmbito militar, não está condicionado ao juízo da comissão processante, no qual tem natureza opinativa, cabendo à autoridade competente, mediante motivação idônea, adotar decisão desde que respaldada nos elementos constantes dos autos administrativos, como ocorreu no caso em análise.

Verifico que restou comprovado que o agravante, enquanto comandante de viatura, ausentou-se da sua área de policiamento sem autorização. Nesse sentido, a conduta viola os deveres éticos e o decoro inerente à função policial militar, tal como previsto no art. 23 da Lei Estadual nº 6.833/2006 Código de Ética e Disciplina da PMPA e no art. 123, III, da Lei nº 5.251/1985 - Estatuto dos Policiais Militares do Pará.

A simples alegação de que o ato administrativo estaria eivado de nulidade por suposta ausência de motivação ou afronta ao princípio da legalidade não se sustenta. A decisão administrativa foi devidamente fundamentada com base nos depoimentos colhidos no PAD, sem que tenha sido demonstrado qualquer vício formal ou material apto a comprometer sua validade. Não havendo nos autos prova de cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.

Reforço, ainda, que é pacífico o entendimento de que as esferas administrativa e penal são independentes, sendo plenamente possível a imposição de sanção disciplinar ainda que ausente responsabilização criminal, como reconhecido pelo STJ. A exclusão a bem da disciplina não exige condenação penal, bastando a comprovação da infração administrativa, o que foi muito bem observado. Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 18 do STF afirmam que: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”, salvo se fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verificou no presente caso.

No âmbito deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a 2ª Turma de Direito Público, ao julgar a Apelação Cível nº 0002350-15.2019.8.14.0200, firmou a seguinte tese de julgamento:

“EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Policial Militar. Exclusão a bem da disciplina. Absolvição na esfera penal por insuficiência de provas. Independência entre as instâncias penal e administrativa. Ausência de repercussão automática da absolvição penal no processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da sanção. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-policial militar, buscando a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMPA, com reintegração ao cargo, sob o argumento de que a absolvição em processo criminal militar deveria implicar revisão da penalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) verificar se a absolvição criminal por insuficiência de provas impede a manutenção da penalidade administrativa de exclusão; (ii) avaliar se a sanção disciplinar imposta mostra-se desproporcional à conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 18 do STF asseguram a independência entre as instâncias penal e administrativa, admitindo repercussão da absolvição penal apenas quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verificou na hipótese.

4. O processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, restando demonstrada a prática de conduta incompatível com os padrões éticos e disciplinares da corporação.

5. A penalidade de exclusão a bem da disciplina revela-se adequada e proporcional à gravidade da infração, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo, ausente flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a manutenção da sanção administrativa disciplinar, salvo nos casos de negativa de autoria ou inexistência do fato
. 2. É legítima a exclusão de policial militar quando constatada
conduta incompatível com o pundonor militar e o decoro da classe, desde que observado o devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 42; Lei Estadual nº 6.833/2006; CPC/2015, art. 487, I; Súmula nº 18 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.013.864/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.053.988/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002350-15.2019.8.14.0200 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025).
(grifo nosso).

No que concerne à competência da autoridade administrativa, verifico que não merece prosperar a insurgência. Nesse sentido, a aplicação da penalidade de exclusão a bem da disciplina encontra respaldo legal na legislação estadual, cabendo ao Comandante Geral da corporação, nos termos do art. 123, parágrafo único, alínea "b", da Lei nº 5.251/1985, a competência para deliberar sobre o resultado do Conselho de Disciplina.

Por fim, quanto aos antecedentes funcionais positivos do agravante, embora relevantes para fins de dosimetria, não possuem o condão de afastar ou invalidar a sanção aplicada quando os fatos apurados revelam conduta incompatível com a função policial militar, como no caso.

Dessa forma, a decisão monocrática que negou provimento à apelação está em conformidade com o conjunto probatório e a legislação aplicável, não se verificando qualquer ilegalidade ou injustiça que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID n. 25352954, anteriormente proferida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025